Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE AFASTADAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ADESÃO AO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVÂNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SOLUÇÕES ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. INAPLICABILIDADE DA TESE No 943 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas ações em que se discute somente o plano de benefícios, incluídos os casos de migração de participantes e assistidos, não cabe a denunciação da lide do patrocinador da entidade fechada de previdência complementar.
2. Na hipótese, não há que se falar em decadência do direito, nos termos dispostos no artigo 178 do Código Civil, vez que tal dispositivo se refere ao prazo do exercício do direito para a desconstituição de negócios jurídicos anuláveis, situação diversa da hipótese em comento, que se objetiva apenas a revisão e conformação do benefício com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo colendo Supremo Tribunal Federal da cláusula que promove discriminação entre o benefício pago a homens e a mulheres, o que não depende de anulação do acordo vigente.
3. As teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.551.488/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 943), referem-se à aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, nos casos em que há transação para migração de plano de benefícios. 6.1 Na hipótese, a parte autora não pleiteia a aplicação do índice de correção monetária, tampouco o resgate antecipado ou a anulação de qualquer cláusula contratual que estabelece concessão de vantagem, não havendo que se falar em aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema no 943/STJ, porquanto não há correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada) em virtude de migração não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, “a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas” (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe de 3/6/2014)
5. O valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes e a Lei Complementar n. 109/2001 prevê, ainda, mecanismos para o caso de eventual deficiência de recursos, de forma que o custeio para a satisfação do pagamento do benefício previdenciário de forma isonômica entre homens e mulheres deve ser resolvido por meio das disposições legais aplicáveis.
6. Aplica-se, ao caso, a tese firmada pelo colendo STF (Tema n. 452), a saber: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.